Tribunal: TJBA
Processo: 0962128-44.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0962128-44.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARTHUR RAYMUNDO CHAVES OLIVEIRA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
GILSON RODRIGUES DANTAS, FABRICIO DE AGUIAR MARCULA, HUMBERTO BORGES CHAVES FILHO

APELADO: AGOSTINHO CHAVES e outros (2)

Advogado(s)
:
FABRICIO DE AGUIAR MARCULA, HUMBERTO BORGES CHAVES FILHO, GILSON RODRIGUES DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR, ALEGADA PELOS ACIONADOS, DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. PARCERIA RURAL, RESCISÃO IMOTIVADA, PACTO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO, VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELOS ACIONADOS. PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. DANO EMERGENTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO, VALOR A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS, MONTANTE FIXADO COM RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 0962128-44.2015.8.05.0146, em que figuram como partes recorrentes/recorridas AGOSTINHO CHAVES (acionante) e ARTHUR RAYMUNDO CHAVES OLIVEIRA DA SILVA e CORACY CHAVES OLIVEIRA DA SILVA (acionados).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do acionante e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação dos acionados, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator